Tribunal: TJPA
Processo: 0802700-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802700-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISAC DO SOCORRO CARDOSO DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BEÉML-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DO ART. 129, §13 DO CP. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – No dia do fato, o paciente estava bebendo com a vítima. Ato contínuo, pediu a ofendida um cigarro, momento em que esta lhe ofendeu e o coacto revidou a ofensa com um soco, motivo pelo qual teve sua prisão preventiva decretada e lhes foram impostas medidas protetivas de urgência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A desproporcionalidade da custódia preventiva, ante a imposição das medidas protetivas de urgência e o pedido do representante do Ministério Público de 1º Grau no sentido de substituí-la pelo monitoramento eletrônico.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A decisão que decretou a prisão preventiva ateve-se somente à gravidade do delito, sem expressar os motivos da sua necessidade. Desse modo, embora não se negue a repulsa à conduta, a custódia se mostra desproporcional porque foram impostas medidas protetivas de urgência que proíbem o coacto de ter contato ou de se aproximar da vítima, bem como o próprio Dominus littis opinou pela substituição da prisão pelo monitoramento eletrônico, o que é suficiente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal pois, no caso dos autos, a custódia preventiva pode causar a desintegração da família do coacto, causando mais dano do que garantindo a segurança da ofendida.

IV – DISPOSITIVO

4 – Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas corpus liberatório com pedido de Liminar impetrado pelo advogado Yuri Adalberto Mascarenhas Paranhos em favor do paciente
ISAC DO SOCORRO CARDOSO DIAS
, preso em flagrante pela prática do crime do art. 129, §13 do CP, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo JUÍZO DE PLANTÃO, que, cessada sua jurisdição, encaminhou os autos à
4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL
, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que entende que a prisão preventiva se mostra desproporcional, sendo suficientes a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP e as protetivas de urgência impostas em favor da vítima para garantir a ordem público, posicionamento este corroborado pelo Representante do Ministério Público quando da audiência de custódia, que, inclusive, opinou pela aplicação do monitoramento eletrônico.

Pediu liminar a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura, cumulado com as providências cautelares do art. 319 do CPP.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade apontada coatora, que foram prestadas.

A liminar foi concedida para impor ao paciente o monitoramento eletrônico e manter as medidas protetivas de urgência.

O custos legis opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 12/02/2025, No dia do fato, o paciente estava bebendo com a senhora Maria Domingas Almeida Oliveira. Ato contínuo, lhe pediu um cigarro, momento em que esta lhe ofendeu e o coacto revidou a ofensa com um soco, motivo pelo qual teve sua prisão preventiva decretada e lhes foram impostas medidas protetivas de urgência.

O coacto foi preso em flagrante, prisão esta que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública pelo Juízo da Vara de Plantão Criminal da Capital que também lhe impôs as seguintes medidas protetivas de urgência: a) afastamento compulsório do lar ou de local de convivência com a vítima; b) proibição de se aproximar da ofendida a uma distância mínima de 100 (cem) metros; c) proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

Posteriormente, quando da audiência de custódia, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva
que recebeu o parecer favorável do Ministério Público
que, inclusive
recomendou o uso do monitoramento eletrônico
. Porém, o Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, para onde os autos foram distribuídos, indeferiu o pleito, afirmando, em síntese, que não houve alteração nos fatos e que os autos narrados no auto de prisão em flagrante foram graves.

Analisando os autos, constata-se que a decisão do juízo plantonista se ateve tão somente à gravidade do delito em tese, mas, em nenhum momento, explicou os motivos pelos quais a liberdade do coacto coloca em risco a ordem pública, posicionamento este reiterado quando do indeferimento do pleito de revogação da custódia, circunstância esta que, por si só, não justifica a necessidade de custódia.

Ademais, o próprio titular da ação penal, quando se manifestou sobre o pedido de revogação da custódia preventiva, opinou pela restituição da liberdade ao coacto, acompanhada do monitoramento eletrônico. Como se vê, apesar da gravidade do fato, a prisão do paciente é contraindicada, revelando-se desproporcional, uma vez que a segurança da vítima já está garantida pelas medidas protetivas de urgência impostas pelo juiz plantonista.

Por derradeiro, a custódia preventiva pode causar a desintegração da família do coacto, causando mais dano do que garantindo a segurança da ofendida.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, CONCEDO a ordem impetrada, mantendo a liminar em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2025